Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., objetivando a reforma da decisão que determinou a intimação do agravante para proceder a transferência da documentação do veículo Kia Sportage, Placa NPO-4571, para o Estado de Mato Grosso, no prazo de 20 dias, sob pena de aplicação multa diária de R$ 500,00 até o limite de 20 dias-multa.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que é exíguo o prazo para seu cumprimento, diante da Pandemia da Covid-19, assim como, que não se evidencia qualquer intenção de descumprimento de ordem judicial, de modo que merece ser afastada a multa aplicada.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, a fim de que seja concedido maior prazo para cumprimento da obrigação e, ainda, o afastamento da multa.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o deferimento da liminar.
Vejamos.
A agravante realizou a transferência do veículo Kia Sportage, Placa NPO-4571, para o Estado de São Paulo, em decorrência da concessão de liminar na ação de busca e apreensão.
No entanto, a decisão liminar de busca e apreensão foi revogada, diante do julgamento do agravo de instrumento n° 1004607-61.2020.8.11.0000 e, por conseguinte, foi determinada a devolução do veículo ao agravado.
Ocorre, todavia, que diante da ausência do documento e a impossibilidade de circulação com o veículo, o magistrado a quo determinou que o agravante proceda a transferência da documentação do veículo Kia Sportage, Placa NPO-4571, para o Estado de Mato Grosso, no prazo de 20 dias.
Com relação a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo.
Já com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao agravante constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva e, ainda, o prazo para seu cumprimento não se mostra exíguo, possuindo o agravante mecanismos para seu imediato cumprimento.
Assim sendo, prima facie, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator